Tribunal: TJDFT
Processo: 0719949-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719949-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO VINICIUS BRAGA MARINHO AGRAVADO: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OYAMOTA DO BRASIL S/A, AESL COMERCIO E SERVICOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Vinicius Braga Marinho contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0013380-96.2015.8.07.0001, que indeferiu o imediato pedido de penhora, nos seguintes termos: “Homologo a desistência do pedido ID170209659. Exclua-se TELES COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 47.785.807/0001-40 do sistema. Diante do pedido de tutela de urgência apresentado, verifico que não estão presentes os requisitos necessários para sua concessão. Não há elementos ou provas suficientes nos autos que justifiquem a medida pleiteada. O bloqueio de bens antes da citação da suscitada é medida sujeita à demonstração de que a pessoa jurídica não possui bens suficientes à garantia da execução, ou que está se desfazendo do seu patrimônio com o intuito de fraudá-la, ou ainda, de que se encontra em estado de insolvência, sendo o seu patrimônio (ainda que vasto) insuficiente para saldar todas as dívidas. Sem a demonstração de alguma dessas situações inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o exequente pode obter a garantia da execução e a satisfação do seu crédito após o trâmite regular do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Destaco que eventual deferimento de tutela de urgência em momento anterior não vincula este juízo, uma vez que cada requerimento é analisado com base nas circunstâncias específicas apresentadas. No caso em tela, o contexto atual é diferente e não demonstra a urgência necessária para a concessão da medida. Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a penhora via sistema SISBAJUD dos ativos financeiros da empresa AESL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ no. 51.409.826/0001-40, no valor total de R$ 806.846,13, conforme requerido para a data de 02.04.2024. Cite-se a requerida para responder ao incidente de consideração de personalidade jurídica”. Narra o Agravante que, há mais de 7 (sete) anos, empreende esforços para satisfazer o crédito objeto da execução de origem, porém, sem sucesso. Aduz que requereu a instauração de novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ante a constatação de que os executados se utilizaram fraudulentamente de pessoa jurídica criada com o objetivo exclusivo de ocultar o patrimônio e frustrar a satisfação do crédito exequendo. Argumenta a empresa executada e a empresa AESL Comércio e Serviços Ltda. atuam na mesma atividade econômica e no mesmo endereço, porém, a empresa sucessora tem como sócios terceiros que atuam como “laranjas”. Sustenta que estão presentes, na espécie, os requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por haver plausibilidade do direito vindicado, uma vez que é credor da quantia de R$ 806.846,13 (oitocentos e seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e treze centavos), e o risco da demora, consubstanciado na possibilidade de dilapidação/ocultação de patrimônio por parte da empresa AESL Comércio e Serviços Ltda. após a citação. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a penhora, via sistema Sisbajud, utilizando o recurso “teimosinha”, de ativos financeiros da empresa AESL Comércio e Serviços Ltda., no montante de R$ 806.846,13 (oitocentos e seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e treze centavos). Preparo comprovado (Id. 59168550). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo busca dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a penhora, via Sisbajud e utilizando o recurso “teimosinha”, de ativos financeiros da empresa AESL Comércio e Serviços Ltda., no montante de R$ 806.846,13 (oitocentos e seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e treze centavos). Em sede de cognição sumária, tenho que, embora sejam relevantes os argumentos deduzidos pelo Agravante, não estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o douto Juiz a quo deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC. A finalidade do incidente processual é possibilitar o exercício prévio do contraditório, em observância aos artigos 5°, LV, da CF, e 9° e 10 do CPC, e o seu deferimento implica a suspensão do processo de execução em relação à parte que compõe o incidente. A suspensão objetiva impedir atos executórios em relação à parte envolvida na desconsideração da personalidade jurídica, a fim de oferecer o contraditório e impedir o tumulto processual, sendo vedada, nesse interregno, a prática de qualquer ato processual, exceto os urgentes, a fim de evitar dano irreparável (art. 314 do CPC). Demais disso, cumpre reconhecer que, embora nos termos do artigo 28, § 2o, do CDC seja certa a responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes do grupo econômico e das sociedades controladas pelas obrigações decorrentes das relações de consumo, a existência do alegado grupo econômico e da suposta sucessão empresarial fraudulenta será averiguada no incidente processual, exigindo, desse modo, a instauração do contraditório. Por outro lado, também não vislumbro perigo de dano grave e de difícil reparação, pois embora o Agravante alegue que a manutenção da r. decisão agravada poderá frustrar a satisfação do crédito em execução, não há nos autos, até o presente momento processual, elemento de prova que indique haver dilapidação de bens ou ocultação de patrimônio pela pessoa jurídica cuja personalidade se pretende descortinar. De fato, o bloqueio de bens somente pode ser ordenado se houver relevantes indícios de dissipação do patrimônio, de modo que a antecipação dos efeitos da tutela não pode se sustentar apenas em alegações, pelo menos no estágio atual do processo. Ademais, cumpre destacar que a empresa AESL Comércio e Serviços Ltda. já foi citada nos autos de origem para responder ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado AESL Comércio e Serviços Ltda. para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Retifique-se a autuação para constar como agravado apenas AESL Comércio e Serviços Ltda. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora